Tribunal: STF
Processo: AI 518851
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 279. OFENSA INDIRETA.
1.      O reexame de provas é
vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula n.
279 desta Corte.
2.      Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.